Tribunal: TJSP
Processo: 2076792-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ISENÇÃO DESPESAS PROCESSUAIS – Municipalidade de São José dos Campos – Isenção de diligência de oficial de justiça garantida pelo art. 18 da Lei de Ação Civil Pública – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.